Tribunal: TCU
Processo: 009.159/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1961/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5051/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Jones Fabio Nunes Cavalcante (Prefeito no período de 1o/1/2017 a 10/3/2019) e Júlio Cesar Buscarons (Prefeito no período de 11/3/2019 até o momento), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Calçoene (AP), no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2018; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 31/8/2020 (Relatório do Tomador de Contas, peça 15, p. 1-5) e 28/4/2025 (Relatório da CGU, peça 19); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 25-27), com os ajustes propugnados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 28), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 009.159/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jones Fabio Nunes Cavalcante (XXX.467.002-XX); Julio Cesar Buscarons (XXX.341.109-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Calçoene (AP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.